Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E EXTORSÃO TENTADA. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE QUANTO À CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE O FATO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO TENTADA PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES MANTIDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu absolvido da acusação de infringir os artigos 158 combinado com 14, inciso II e 147 do Código Penal, combinados com artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, pois o réu exigiu da ex-companheira ressarcimento monetário quanto à compra de um automóvel feita em conjunto e a ameaçou de morte quando foi levado à delegacia. A conduta da extorsão tentada foi desclassificada para exercício arbitrário das próprias razões com extinção da punibilidade por decadência.

2 Não ficou configurado que a exigência do réu era voltada a que a vítima “fizesse o que a lei não manda”, considerando que a intenção dele sempre foi cobrar o que julgava devido. Assim, correta a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

3 Apesar de peremptório o prazo decadencial, a vítima deixou bem claro em ambas as oportunidades em que foi ouvida que ficou com medo das atitudes do réu, tanto que foi à delegacia. Como é sabido, a decadência, no Direito penal, consiste na perda do direito de ação, pelo ofendido, ante sua inércia, em razão do decurso de certo tempo fixado em lei. Ocorre que não havia como a vítima exercer o direito de queixa na medida em que o réu foi denunciado por esses fatos pelo Ministério Público. Se ela tivesse proposto ação penal privada por exercício arbitrário das próprias razões a ação seria extinta sem julgamento de mérito por litispendência. Tampouco a vítima poderia imaginar que a sentença desclassificaria o crime de tentativa de extorsão para um de ação penal privada. Declarar a extinção da punibilidade do acusado sob o argumento de que a vítima não exerceu seu direito de queixa no prazo decadencial desacredita a Justiça e não traz a paz social a que pretende o Poder Judiciário.

4 Impossível a condenação por ameaça quando as provas existentes não são suficientes para confirmar que a vítima tomou conhecimento das palavras proferidas pelo réu.

5 Apelação parcialmente provida para devolver o prazo decadencial quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões a partir da data de intimação da sentença que fez a desclassificação da conduta.